Tribunal: TJSP
Processo: 1503103-24.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Roubo. Sentença condenatória pelos crimes de roubo, em concurso formal, e corrupção de menores. Recurso defensivo. PRELIMINAR. 1. Denúncia que descreveu a pluralidade de patrimônios atingidos. Inteligência do artigo 383 do Código de Processo Penal. Nulidade não configurada. MÉRITO. 2. Prova suficiente para a condenação do réu pelo crime de roubo. 3. Reconhcimento de crime único. Bens

Ementa:
Apelação. Roubo. Sentença condenatória pelos crimes de roubo, em concurso formal, e corrupção de menores. Recurso defensivo. PRELIMINAR. 1. Denúncia que descreveu a pluralidade de patrimônios atingidos. Inteligência do artigo 383 do Código de Processo Penal. Nulidade não configurada. MÉRITO. 2. Prova suficiente para a condenação do réu pelo crime de roubo. 3. Reconhcimento de crime único. Bens que, embora de propriedade de pessoas diversas, estavam na posse de uma só pessoa quando do ação delituosa. 4. Ressalvada a opinião do relator, esta Câmara tem entendido que o crime de corrupção de menores é de natureza material, reclamando, para sua configuração, demonstração de que o agente, de qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do menor, não bastando o simples concurso criminoso com o mesmo. Absolvição decretada. 5. Sanção que comporta alteração. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503103-24.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
EDMILSON PINHEIRO RIBEIRO FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para: (i) ABSOLVER o acusado da imputação
da prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e (i) REDUZIR AS PENAS
do acusado a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Mantida, no mais,
a sentença. Determinaram que se oficie, comunicando. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503103-24.2019.8.26.0535 -Voto no 15.855
2
Voto no 15.855
Apelante: Edmilson Pinheiro Ribeiro Filho
Apelado: Ministério Público
Comarca: Guarulhos
Apelação. Roubo. Sentença condenatória pelos crimes de
roubo, em concurso formal, e corrupção de menores.
Recurso defensivo. PRELIMINAR. 1. Denúncia que
descreveu
a
pluralidade
de
patrimônios
atingidos.
Inteligência do artigo 383 do Código de Processo Penal.
Nulidade não configurada. MÉRITO. 2. Prova suficiente
para a condenação do réu pelo crime de roubo. 3.
Reconhcimento de crime único. Bens que, embora de
propriedade de pessoas diversas, estavam na posse de uma
só pessoa quando do ação delituosa. 4. Ressalvada a opinião
do relator, esta Câmara tem entendido que o crime de
corrupção de menores é de natureza material, reclamando,
para sua configuração, demonstração de que o agente, de
qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a
corrupção do menor, não bastando o simples concurso
criminoso com o mesmo. Absolvição decretada. 5. Sanção
que comporta alteração. Recurso parcialmente provido.
1. A sentença (fls. 146/160), cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar
EDMILSON PINHEIRO RIBEIRO FILHO às penas de 11 anos, 3
meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 44 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso o no
artigo 157, § 2°, incisos II e V, do Código Penal, por duas vezes, na
forma do artigo 70 do mesmo diploma legal, em concurso material de
infrações com o delito previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90.
Apelou a defesa. Preliminarmente, requer o
reconhecimento da nulidade da sentença, por falta de correlação entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503103-24.2019.8.26.0535 -Voto no 15.855
3
pedido e a condenação. No mérito, busca a) absolvição da imputação da
prática do crime de corrupção de menores com fundamento no artigo
386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
postula a) o condenação pelo crime único; b) o reconhecimento de
concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores; b) o
afastamento da causa de aumento referente à restrição de liberdade da
vítima; c) fixação da pena-base no mínimo legal; d) redução das penas
pela menoridade relativa e pela confissão espontânea; e e) fixação do
regime inicial semiaberto, observado o tempo de prisão provisória (fls.
166/182).
Processado o recurso, a D. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença (fls.
213/220).
É o relatório.
2. Não assiste razão à defesa na questão
suscitada à título de preliminar.
Com efeito, embora a denúnica, ao capitular os
fatos, tenham referido apenas um crime de roubo (deu o réu como
incurso no art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código
Penal, e no art. 244-B, da Lei 8.069/90, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal), descreveu a
subtração de bens de dois proprietários distintos: “carteira com
documentos, aparelho de telefone celular, pertencentes a ele, além do
veículo Renault/Logan, placas QQE9883, pertencente à empresa Unidas
SA.”
De sorte que, à luz do artigo 383 do Código de
Processo Penal, não se vislumbra a aventada nulidade da sentença, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503103-24.2019.8.26.0535 -Voto no 15.855
4
condenou o acusado pela prática de dois roubos, em concurso formal,
considerando-se a pluralidade de vítimas da subtração muito embora
se discorde da solução esposada pela r. sentença, conforme se exporá
adiante.
Afasta-se, portanto, a preliminar arguida.
3. No mérito, vinga parcialmente o apelo.
4. Em suma, segundo a denúncia (fls. 44/47), o
acusado:
a) previamente ajustado e agindo em concurso
de agentes com o adolescente Henrique Borges dos Santos, subtraíram,
para proveito comum, com restrição da liberdade da vítima, e mediante
grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, em face da
vítima Bruno José Neves, carteira com documentos, aparelho de lefone
celular, pertencentes a ele, além do veículo Renault/Logan, placas
QQE9883, pertencente à empresa Unidas SA; e
b) corrompeu ou facilitou a corrupção de
menor de 18 anos, com ele praticando infração penal.
5. Evidenciada a responsabilidade penal do
acusado pela prática do roubo.
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição e apreensão (fls.
14/15), bem como pela prova oral.
Por sua vez, certa a autoria.
A vítima Bruno José Neves confirmou, em
ambas as fases da persecução penal (fls. 07 e mídia digital fls. 142), a
imputação, reconhecendo o acusado tanto na fase policial como em juízo
como um dos roubadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503103-24.2019.8.26.0535 -Voto no 15.855
5
Relatou, em síntese, que estava trabalhando
como Uber, quando foi abordado pelo acusado e o adolescente, que
portavam o que lhe pareceu ser uma arma de fogo e ordenaram que se
sentasse no banco de trás. Na fase policial, relatou ter permanecido sob
poder dos assaltantes entre 7 e 10 minutos; em juízo, informou ter
permanecido sob poder dos roubadores por cerca de 25 minutos. Após a
subtração dos seus pertences, os assaltantes o largaram na marginal tietê
e prosseguiram em posse do veículo.
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra do ofendido assume grande relevância, mormente quando não se
entrevê motivo algum para que acuse falsamente um inocente (RT
732/633, 737/624; JUTACRIM 100/250, 100/266, 99/273, 95/268,
94/341, entre outros).
Além disso, ainda na linha da acusação, os
policiais militares Bruno Sidney dos Santos (fls. 03/04) e Gabriel Felipe
de Souza (fls. 05/06 e mídia digital fls. 142) relataram que estavam em
patrulhamento pela Fernão Dias quando avistaram o veículo que,
segundo informação do COPOM, havia sido subtraído. Deram ordem de
parada, mas os suspeitos empreenderam fuga, inclusive estourando a
cancela do pedágio, até colidirem contra um barranco e capotarem. O
acusado e o adolescente saíram do veículo e confessaram a prática do
crime, informando, ainda, terem dispensado um simulacro de arma de
fogo durante a fuga.
E o acusado Edmilson Pinheiro Ribeiro Filho
confessou, em ambas as fases da persecução penal (fls. 09 e mídia digital
fls. 142), a subtração e o emprego de simulacro de arma de fogo.
Postas assim as coisas, não há como diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503103-24.2019.8.26.0535 -Voto no 15.855
6
uníssona prova oral, deixar de assentar a condenação do apelante.
6. Mas se cuida de crime único e não delitos
em concurso formal.
Muito embora a quantidade de patrimônios
lesionados se preste a configurar, via de regra, o concurso formal de
crimes de roubo, esta solução não se mostra a mais adequada no caso em
apreço.
Com efeito, apesar de a vítima relatar ter dito
aos assaltantes que o veículo era alugado
e, portanto, não era de
propriedade do condutor
, tal circunstância não se mostra apta, no
contexto da causa, a autorizar o reconhecimento da prática de dois
delitos distintos.
Deveras, a intenção do acusado ao praticar o
delito era a de subtrair os bens que se encontravam na posse da vítima
situação jurídica imediatamente tutelada pelo tipo penal previsto no
artigo 157 do Código Penal.
Na realidade, “sendo a posse o bem jurídico
imediatamente tutelado pelo roubo, há uma única violação da
norma quando no mesmo contexto de ação o agente subtrai bens de
vários proprietários que se encontram na posse de uma só pessoa ou
são conjuntamente possuídos por várias pessoas” (JTACRIM
77/315, “apud” Julio Fabbrini Mirabete, Código Penal Interpretado,
Atlas, 5a edição, pág. 1.373). Na mesma trilha: “ainda que atingidos
patrimônios distintos, não há falar em concurso formal de crimes,
mas em crime único de roubo, se a violência ou grave ameaça se
voltou contra uma mesma pessoa que, sozinha, exercia a posse de
bens de sua propriedade e de terceiros” (STJ, HC no 204.316, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503103-24.2019.8.26.0535 -Voto no 15.855
7
Min. Og Fernandes). Conferir, no mesmo sentido: STJ, AgRg no
REsp no 1.396.144, rel. Min. Walter de Almeida Guilherme.
De rigor, pois, o reconhecimento de um crime
único de roubo.
7. E não é o caso de se afastar a causa de
aumento referente à privação da liberdade da vítima.
A incidência da causa de aumento de pena
prevista no inciso V, do par. 2o, do artigo 157, do Código Penal reclama
que a privação da liberdade da vítima se dê por tempo jurídico relevante,
além do necessário para tomar-lhe o bem desejado (JULIO FABBRINI
MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, Código Penal Interpretado,
Atlas, 8a edição, pag. 1.174; GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
Código Penal Comentado, RT, 7a edição, pág. 692; STJ, REsp no
228.794, rel. Min. Felix Fischer).
No caso em comento, nota-se que a vítima teve
sua liberdade restrita por tempo superior ao necessário para a subtração
dos bens; com efeito, verte de seus relatos que os assaltantes primeiro a
obrigaram a sair do veículo e a ingressar no banco traseiro, onde
permaneceu por cerca de 25 minutos, segundo seu depoimento judicial,
ou 7 a 10 minutos, segundo suas declarações na fase policial em todo
caso, tempo suficiente para a configuração da referida causa de aumento.
8. Solução diversa, contudo, merece a acusação
referente ao crime de corrupção de menores, pese não haver dúvida de
que o crime de roubo foi cometido em concurso com o adolescente.
Entendo que o crime de corrupção de menores
(artigo 244-B, da Lei no 8.069/90) é de natureza formal, bastando, para
sua caracterização, que o agente imputável pratique com o adolescente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503103-24.2019.8.26.0535 -Voto no 15.855
8
infração penal ou induza-o a pratica-la, mostrando-se desnecessária a
prova da efetiva corrupção do menor (STF; RHC no108.442, rel. Min.
Luiz Fux; RHC no 107.760, rel. Min. Cármen Lúcia; RHC no
103.354, rel. Min. Luiz Fux; HC no 97.197, rel. Joaquim Barbosa;
STJ; REsp no 1.127.954, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; HC no
241.827, rel. Min. Og Fernandes; HC no 156.500, rel. Min. Laurita
Vaz; AgRg no REsp no 1.371.397, rel. Min. Assusete Magalhães,
entre outros). Deveras, o “bem jurídico tutelado pela norma visa,
sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a
inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal”, de sorte que
“ainda que o adolescente possua outros antecedentes infracionais,
resta configurado o crime ora em análise...” (STJ, REsp no
1.127.954). E “o argumento simplista de que o crime não se consuma
caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato
delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos
principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção
do adolescente na sociedade” (STF, HC no 108.442).
Sucede que esta Câmara tem orientação
assentada no sentido de que cuida de crime material, de sorte que sua
configuração reclama demonstração de que o agente, de qualquer forma,
contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do menor, não
bastando o simples concurso criminoso com o mesmo. Em outras
palavras, há de ficar provado que o menor, mercê da conduta do agente,
sofreu um “incremento em sua corrupção, como efeito pernicioso da
ação delitiva” (Apelação no 007144-45.2014.8.26.0063, rel. Des.
Hermann Herschander). No mesmo sentido, conferir, por exemplo:
Apelação Criminal no 0016920-27.2014.8.26.0562, rel. Des. Fernando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503103-24.2019.8.26.0535 -Voto no 15.855
9
Torres Garcia.
Neste passo, ressalvado meu ponto de vista, em
atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC no
142.585, rel. Min. Celso de Mello), acompanho a orientação que, gize-
se, é pacífica da Câmara.
E, nesta ordem de idéias, não tendo ficado
demonstrada uma situação deste tipo (nada se apurou, inclusive, sobre o
comportamento do menor antes dos fatos), o caso é de absolvição.
9. A sanção comporta alteração.
Decoste-se, desde logo, a reprimenda referente
ao delito de corrupção de menores.
No tocante ao crime de roubo, na primeira fase,
fixou-se a pena-base em 8 anos de reclusão, e pagamento de 20 dias-
multa, o que se mostra excessivo.
De fato, as circunstâncias do delito autorizam
a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Neste passo, houve fuga
em alta velocidade, inclusive com destruição de uma cancela de pedágio,
colocando em risco a integridade física de diversas pessoas; além disso,
o delito envolveu bem de elevado valor, sendo que a vítima estava
trabalhando. No entanto, não no patamar estabelecido na sentença,
mostrando-se mais adequada a fixação das penas em 1/5 acima do
mínimo legal, em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e pagamento de
12 dias-multa.
Na segunda fase, reduzem-se as penas ao
mínimo legal, por força das atenuantes da confissão e da menoridade
relativa, respeitando-se o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503103-24.2019.8.26.0535 -Voto no 15.855
10
Na terceira fase, mantém-se a majoração das
penas em 3/8 pelo concurso de agentes pela restrição da liberdade da
vítima. Anote-se que o crime foi praticado em conjunto com um
adolescentes, dado empírico que incrementa o desvalor da conduta,
autorizando uma elevação acima do mínimo legal. O que significa uma
pena final de 5 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-
multa.
O delito foi praticado em concurso com um
adolescente, envolvendo bem de elevado valor, sendo que a vítima
estava trabalhando. Circunstâncias concretas que traduzem uma
acentuada reprovabilidade, a impor o regime inicial fechado para a pena
privativa se liberdade, sem o que não haveria suficiente reprovação e
prevenção do crime.
Por sua vez, não se deve estabelecer regime
inicial mais brando para a pena privativa de liberdade, ainda que
considerado o tempo de prisão provisória, a se ter em conta o grau de
culpabilidade da conduta.
A norma prevista no artigo 387, par. 2o, do
Código de Processo Penal deve ser compreendida não como uma regra
puramente matemática, vale dizer, em que o magistrado tome em conta
somente o tempo de custódia cautelar, cotejando-o com a pena imposta,
de sorte a estabelecer um regime mais brando do que a quantidade da
pena postula - apenas porque o réu ficou preso por tempo que, em sede
de execução penal, viabilizaria a progressão de regime. Na verdade, trata-
se de uma deliberação que envolve todas as circunstâncias relativas ao
delito e ao agente, de tal arte que o juiz, diante de cada caso, sopesando
vários fatores, inclusive o tempo de prisão provisória, estabelecerá o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503103-24.2019.8.26.0535 -Voto no 15.855
11
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
10. Ante o exposto, dou parcial provimento
ao recurso, para: (i) ABSOLVER o acusado da imputação da
prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e (i)
REDUZIR AS PENAS do acusado a 5 anos e 6 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal. Mantida, no mais, a sentença.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator